Tribunal: TJDFT
Processo: 0735802-14.2021.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ACERVO FIRME E COERENTE. TESTEMUNHO POLICIAL. FORÇA PROBANTE. CONDENAÇÃO MANTIDA.

I - Demonstrado por meio de interceptação telefônica e depoimento dos policiais que participaram da investigação, que o réu estava associado de maneira estável e permanente com outros elementos para o fim de praticar o crime de tráfico, com a função de entregar entorpecentes para traficantes menores, a condenação é medida que se impõe.

II - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.

III - Recurso conhecido e desprovido.